Tribunal: TJMT
Processo: 1019035-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019035-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0001-84 (APELANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0001-84 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA CAROLINA VAQUEIRO - CPF: 461.038.118-48 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA VAQUEIRO - CPF: 461.038.118-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA EMPRESA RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM JUÍZO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade das decisões administrativas que indeferiram pedidos de restituição de ICMS por ausência de motivação, limitou-se a determinar nova análise pela Administração Pública, sem apreciação judicial do mérito da pretensão restitutória, sob o argumento de falta de capacidade técnica do Judiciário. A contribuinte sustenta a necessidade de produção de prova pericial contábil em juízo, para viabilizar o julgamento do mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da nulidade das decisões administrativas por ausência de motivação, a prestação jurisdicional pode se limitar à remessa da controvérsia à esfera administrativa; (ii) estabelecer se a instrução processual deve ser reaberta para produção de prova pericial contábil, possibilitando o julgamento do mérito da pretensão de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública viola os princípios do devido processo legal, da motivação e da verdade material ao indeferir pedidos de restituição de ICMS com base exclusiva na ausência de certidão de regularidade fiscal, sem análise do mérito ou da documentação apresentada.

4.

O juízo de origem incorre em contradição ao afirmar, simultaneamente, que não há necessidade de produção de provas adicionais (art. 355, I, do CPC) e que o mérito da demanda não pode ser analisado por ausência de capacidade técnica do Judiciário.

5.

A maturidade da causa para julgamento pressupõe a suficiência da instrução probatória. Caso contrário, deve ser reaberta a fase instrutória com a produção da prova necessária, como a perícia contábil, e não determinada a mera reanálise administrativa.

6.

A produção de prova técnica pelo Judiciário não representa violação ao princípio da separação dos poderes, mas exercício legítimo da função jurisdicional de controle de legalidade e de reconhecimento de direitos subjetivos.

7.

A discussão sobre a existência de pagamento em duplicidade de ICMS e o valor do indébito tem natureza técnico-contábil, passível de esclarecimento por meio de prova pericial judicial, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

8.

A simples remessa da controvérsia à Administração, após reconhecimento da nulidade de seus atos, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e prolonga indevidamente a duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com produção de prova pericial contábil e posterior julgamento de mérito. Recurso do Estado julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade das decisões administrativas por ausência de motivação impõe ao Judiciário o dever de prosseguir na análise da pretensão, não se limitando à remessa da questão à Administração.

2.

O reconhecimento da necessidade de avaliação técnico-contábil demanda a reabertura da instrução processual, com produção de prova pericial em juízo.

3.

A atuação do Judiciário na valoração de prova técnica para apuração de indébito tributário não configura afronta ao princípio da separação dos poderes, mas exercício regular da função jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00038881720138110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2022; TJ-MT 00038365020158110041 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos, de um lado, por
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
, e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de decisão administrativa ajuizada perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Na origem, a parte autora narrou que, em razão de restrições lançadas em seu sistema de Conta Corrente Fiscal, foi reiteradamente compelida a efetuar recolhimentos antecipados de ICMS para liberação de mercadorias nos postos fiscais estaduais. Posteriormente, ao realizar a revenda regular dos veículos, procedeu ao destaque e ao recolhimento do imposto nas operações subsequentes, o que teria ocasionado pagamento em duplicidade do tributo.

Com fundamento nesses fatos, formulou pedidos administrativos de restituição de ICMS, os quais foram indeferidos pela Administração Tributária sob o argumento da ausência de Certidão Negativa de Débitos válida à época da análise, bem como do suposto descumprimento das exigências previstas no art. 5o da Resolução SARP no 07/2008.

Diante da negativa administrativa, a contribuinte ajuizou a presente demanda, pleiteando a anulação das decisões proferidas nos processos administrativos indicados na inicial e o reconhecimento judicial do direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente, mediante restituição administrativa, compensação ou pagamento por precatório.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade das decisões administrativas por ausência de motivação idônea e violação ao princípio da verdade material, determinando que a Secretaria de Estado de Fazenda procedesse à reanálise integral dos requerimentos administrativos. No entanto, o juízo de origem rejeitou o pedido de reconhecimento judicial do direito à restituição do crédito tributário, sob o fundamento de que a análise do mérito dependeria de avaliação técnico-administrativa, insuscetível de substituição pelo Poder Judiciário.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a existência de elementos que indicam pagamento em duplicidade e, ainda assim, afastar a possibilidade de apreciação judicial do direito creditório. Argumentou que a matéria comporta instrução probatória em juízo, notadamente por meio de perícia contábil, sendo desnecessário o retorno dos autos à esfera administrativa.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença pra que os autos retornem à fase instrutória, e que seja realizada a perícia técnica contábil necessária.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, também apelou, defendendo a legalidade das decisões administrativas e a improcedência integral dos pedidos iniciais, sob o argumento de que a restituição de indébito tributário constitui atividade administrativa vinculada, condicionada ao cumprimento estrito da legislação aplicável e à comprovação inequívoca dos requisitos legais pelo contribuinte.

Pleiteia o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, de modo a julgar improcedente os pedidos elencados na inicial.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal concentra-se, essencialmente, em definir se, diante do reconhecimento judicial da nulidade das decisões administrativas que indeferiram os pedidos de restituição de ICMS, é juridicamente adequado limitar a prestação jurisdicional à mera determinação de reanálise administrativa ou se, ao contrário, mostra-se necessário anular a sentença para reabertura da instrução probatória em juízo, com vistas à adequada apreciação do mérito da pretensão restitutória.

A sentença recorrida reconheceu, de forma expressa e fundamentada, que as decisões administrativas impugnadas se limitaram a indeferir os pedidos de restituição com base exclusiva na ausência de Certidão de Regularidade Fiscal, sem qualquer enfrentamento do mérito da pretensão nem da documentação apresentada pela contribuinte. Tal proceder foi corretamente reputado incompatível com os princípios do devido processo legal administrativo, da motivação e da verdade material, que impõem à Administração o dever de examinar a realidade substancial dos fatos submetidos à sua apreciação.

Também se extrai da fundamentação sentencial o reconhecimento de que a documentação constante dos autos indica, ao menos em tese, a ocorrência de recolhimento antecipado de ICMS para liberação de mercadorias, seguido do destaque e recolhimento do imposto nas operações de saída, circunstância que pode caracterizar pagamento em duplicidade. Ainda assim, o juízo de origem concluiu não ser possível ao Poder Judiciário reconhecer o direito à restituição, por entender que a análise do mérito dependeria de avaliação técnico-administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse ponto, contudo, a sentença incorre em contradição relevante, apta a comprometer a regularidade do julgamento. Isso porque, ao mesmo tempo em que afirma ser desnecessária a produção de provas adicionais, optando pelo julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o
decisum
afasta a apreciação do mérito sob o argumento de inexistência de capacidade técnica do Judiciário para examinar a prova documental e quantificar eventual indébito.

A lógica processual não comporta esse duplo movimento. Se a causa foi considerada madura para julgamento, a instrução deveria ser tida por suficiente para a formação do convencimento judicial. Por outro lado, se o próprio magistrado reconhece a necessidade de exame técnico especializado para apuração da ocorrência e da extensão do pagamento indevido, impunha-se a reabertura da fase instrutória, com a produção da prova adequada, e não a simples remessa da controvérsia de volta à esfera administrativa.

A propósito:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS ADMINISTRATIVOS C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO MEDIANTE APROVEITAMENTO CONTÁBIL DOS CRÉDITOS — ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) — NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO EM FAVOR DO CONTRIBUINTE — INADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. Constatada a necessidade da realização de perícia técnica para verificar a existência de crédito em favor do contribuinte, não é admissível o julgamento antecipado do mérito. Recurso provido.” (TJ-MT 00038365020158110041 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2022)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUTOR RURAL (FORNECEDOR) EM CONDIÇÃO FISCAL IRREGULAR — INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE ICMS — COBRANÇA DO TRIBUTO NÃO PAGO DE FORMA ANTECIPADA — ARGUIÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO TRIBUTO COBRADO NAS OPERAÇÕES SUBSEQUENTES — NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INDEVIDO — SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA No caso de operações com gado em pé e aves vivas, o lançamento do imposto pode ser diferido para o momento em que ocorrer a saída para outro Estado, saída com destino ao consumidor final e/ou saída dos produtos resultantes de abate ou industrialização, conforme prevê o RICMS. O diferimento do tributo é interrompido na hipótese do fornecedor ou destinatário se encontrar com a situação irregular perante o fisco estadual, oportunidade em que o ICMS deve ser recolhido de forma antecipada. Embora no caso de interrupção do diferimento o pagamento de ICMS deva ser realizado de forma antecipada, se a exação já foi recolhida nas etapas subsequentes, ela não pode ser cobrada novamente, sob pena de cobrança em duplicidade do tributo (bis in idem). Para comprovação do possível recolhimento integral do imposto nas etapas subsequentes se mostra necessária a realização da prova requerida pela parte autora (pericia judicial contábil) . Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00038881720138110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2022)

É importante destacar que a realização de prova pericial contábil em juízo não implica indevida incursão no mérito administrativo nem substituição da Administração Pública em suas atribuições típicas. Trata-se, ao revés, do exercício regular da função jurisdicional de resolver o conflito de interesses submetido à apreciação do Judiciário, mediante valoração técnica da prova, quando necessária à adequada solução da lide. A separação de poderes não impede que o Judiciário aprecie fatos contábeis e fiscais, desde que o faça para fins de controle de legalidade e de reconhecimento de direitos subjetivos, sobretudo quando demonstrada a ineficácia ou a ilegalidade da atuação administrativa anterior.

No caso concreto, a controvérsia acerca da ocorrência de pagamento em duplicidade de ICMS e da extensão do eventual indébito possui natureza eminentemente técnico-contábil, passível de esclarecimento por meio de perícia judicial, instrumento processual idôneo para assegurar o contraditório, a ampla defesa e a formação de convencimento qualificado do julgador.

A remessa automática da questão à Administração, após reconhecida a nulidade de suas decisões, além de prolongar indevidamente a duração do processo, esvazia a utilidade da tutela jurisdicional e compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

Diante desse cenário, mostra-se mais consentâneo com o sistema processual anular a sentença para que seja reaberta a instrução, com a produção de prova pericial judicial, a fim de que se apure, de forma técnica e imparcial, a efetiva ocorrência de pagamento indevido ou em duplicidade, bem como o respectivo montante, possibilitando, ao final, o julgamento de mérito da pretensão deduzida em juízo.

Em razão da anulação da sentença, resta prejudicado o exame do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que suas razões recursais se voltam contra decisão que deixa de subsistir no ordenamento jurídico, devendo a controvérsia ser novamente apreciada pelo juízo de origem após a regular instrução do feito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto por Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
, para
anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja
reaberta a instrução processual, com a realização de perícia judicial contábil
, prosseguindo-se no julgamento da causa como entender de direito.

Em consequência,
julgo prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026